Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-22.2024.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000486-22.2024.8.05.0120 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: SIONE FRANCISCO RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAMARAJU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO STF (TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL). RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Itamaraju contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor original de R$ 2.530,29 (dois mil quinhentos e trinta reais e vinte e nove centavos), com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário executado, à luz do princípio da eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, reconheceu como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa e à competência de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a obrigatoriedade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando ausentes citação ou bens penhoráveis. No caso concreto, além de o valor exequendo ser consideravelmente inferior (ID 84608374) ao limite previsto pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, não houve citação do executado. A tese fixada pelo STF no Tema 1184 configura superveniente superação da Súmula 452 do STJ, tornando possível a extinção, de ofício, das execuções fiscais que se enquadrem em seus requisitos. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº 8000486-22.2024.8.05.0120, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITAMARAJU e apelado SIONE FRANCISCO RODRIGUES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-M/239